Tribunal: STF
Processo: ARE 1498595
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. ICMS. REGRA ISENTIVA CONTIDA NA LEI KANDIR. INCIDÊNCIA DO ART. 166 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.



    1. Conquanto o art. 155, § 2º, inciso X, alínea "a", da Constituição Federal prescreva que apenas as operações que destinem mercadorias ao exterior são imunes ao ICMS, o inciso XII, alínea "e", afirma a possibilidade de a lei complementar excluir da incidência do imposto nas exportações serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X. Nesse passo, a Lei Complementar n. 87/96 (Lei Kandir), regulamentou a matéria, equiparando outras operações à definição de destinação de mercadorias ao exterior, por meio do art. 3º, inciso II, e parágrafo único, incisos I e II. Significa dizer que, no caso, incide regra isentiva de ICMS, prevista no art. 3º, inciso II e parágrafo único, incisos I e II, da Lei Kandir, e não o disposto no art. 155, § 2º, inciso X, alínea "a", da Constituição, porquanto, em razão do § 2º, inciso XII, alínea "e", do mesmo dispositivo, abre-se a possibilidade de a lei complementar excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X, alínea "a".



    2. Tal entendimento não contraria a tese definida no Tema n. 475 do Supremo Tribunal Federal, a qual diz que: "A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação". A ausência de contrariedade reside sobre o fato de o leading case não ter sido examinado à luz do art. 155, § 2º, inciso XII, alínea "e", da Constituição Federal. Outrossim, não houve na oportunidade apreciação acerca da constitucionalidade do art. 3º, inciso II e parágrafo único, incisos I e II, da Lei Kandir. A propósito, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no antigo EREsp 710260, Informativo n. 346, decidiu que: "O art. 3º, II da LC 87/96 dispôs que não incide ICMS sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, de modo que está acobertado pela isenção tributária o transporte interestadual dessas mercadorias". A reforçar o entendimento esposado, vale ressaltar trecho do REsp n. 1.793.173/RO: "A jurisprudência do STJ está consagrada no sentido de que a isenção tributária de ICMS, concernente a produtos destinados ao exterior, contempla toda a cadeia de deslocamento físico da mercadoria, o que abarca, inclusive, trechos eventualmente fracionados, percorridos dentro do território nacional, não sendo possível, portanto, a tributação das fases intermediárias do itinerário".



    3. Nessa linha de intelecção, em 03/05/2021, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 649, segundo a qual: "Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior" . In casu, portanto, sendo a parte impetrante empresa com atuação no ramo do transporte de cargas, desenvolvendo atividade de transporte interno, interestadual ou intermunicipal, de mercadorias destinadas à exportação, assim compreendida a coleta de bens no estabelecimento dos seus clientes e descarga no porto ou aeroporto para posterior remessa ao exterior, incide sobre tais operações a regra isentiva de ICMS prevista no art. 3º, inciso II, da Lei Kandir. Por outro lado, considerando se tratar o ICMS de imposto indireto, a concessão da segurança, por si, não garante eventual repetição do indébito tributário, porquanto condicionada à comprovação dos requisitos previstos no art. 166 do Código Tributário Nacional. Nesse contexto, a compensação/restituição está condicionada à prova na esfera administrativa da assunção do encargo financeiro do tributo. Por tudo isso, o recurso merece trânsito em parte, de forma a ser confirmada, no mais, a sentença em remessa necessária.



    DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO E CONFIRMARAM, NO RESTANTE, A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA. UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, X, alínea "a" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente